Tribunal: TJES
Processo: 5000861-97.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000861-97.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDEMIR MEDEIROS JORDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000861-97.2023.8.08.0032

APELANTE: CLAUDEMIR MEDEIROS JORDAO

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS SAPAVINI - ES9447, RICARDO DA SILVA MALINI - ES13112

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL REJEITADAS. MÉRITO. SONEGAÇÃO DE ICMS. MATERIALIDADE DELITIVA. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. ANULAÇÃO JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA ESFERA CÍVEL. ERRO SOBRE O FATO GERADOR. VÍCIO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por CLAUDEMIR MEDEIROS JORDÃO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, à pena de 03 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. Narra a denúncia que o apelante, como sócio-administrador, suprimiu ICMS mediante omissão de operações tributáveis e ausência de emissão de notas fiscais de sacas de café, resultando em débito inscrito na CDA nº 05393/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (ii) estabelecer se irregularidades no inquérito policial contaminam a ação penal; e (iii) determinar se a anulação judicial definitiva do título executivo fiscal na esfera cível, por erro sobre o fato gerador, afasta a materialidade do crime tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Apresenta-se a denúncia apta quando descreve de forma suficiente o fato típico, o vínculo funcional do agente com a gestão empresarial e o modus operandi da supressão tributária, em observância ao art. 41 do Código de Processo Penal.

Afasta-se a alegação de inépcia da inicial acusatória com a superveniência de sentença condenatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Possui o inquérito policial natureza informativa, de modo que eventuais vícios na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, especialmente quando a condenação se ampara em provas colhidas sob o contraditório judicial.

Exige-se, para a tipicidade dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90, a constituição definitiva do crédito tributário, conforme a Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal.

Retira a justa causa para a persecução penal a declaração judicial de nulidade absoluta e insanável da Certidão de Dívida Ativa que lastreava a acusação.

Verifica-se o esvaziamento da materialidade delitiva quando o juízo cível reconhece erro crasso na constituição do título, o qual imputava ao réu atividade diversa da efetivamente exercida (comércio de mármore e granito em vez de café).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A denúncia em crimes societários é válida desde que demonstre o liame entre a gestão do agente e a prática delitiva, permitindo o exercício da defesa.

Irregularidades no inquérito policial não geram nulidade da ação penal se houver provas autônomas judicializadas.

A anulação judicial definitiva do lançamento tributário por vício insanável fulmina a materialidade do crime de sonegação fiscal.

O princípio da unidade do ordenamento jurídico impede a manutenção de condenação penal baseada em crédito tributário declarado nulo pelo próprio Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.137/90, art. 1º, II; Código de Processo Penal, arts. 41, 386, III, e 563; Código Tributário Nacional, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 24; STJ, REsp nº 2.243.794; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.742.874/SP; STJ, Súmula nº 392.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000861-97.2023.8.08.0032

APELANTE: CLAUDEMIR MEDEIROS JORDAO

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS SAPAVINI - ES9447, RICARDO DA SILVA MALINI - ES13112

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDEMIR MEDEIROS JORDÃO
em face da r. Sentença (Id. 15228719) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no período compreendido entre os meses de janeiro e fevereiro de 2014, o apelante, na qualidade de sócio-administrador da empresa “Auto Pontões Café LTDA”, suprimiu tributo estadual (ICMS) mediante a omissão de operações tributáveis e a ausência de emissão de notas fiscais relativas à saída de sacas de café. A conduta resultou em prejuízo ao erário estadual no montante aproximado de R$ 230.916,00, valor apurado em procedimento fiscal da SEFAZ/ES.

Na data dos fatos, a irregularidade foi constatada por meio de fiscalização fazendária que identificou estoque de produtos superior ao estoque contábil, indicando que aproximadamente 6.000 sacas de café haviam saído sem a devida escrituração. Encerrado o processo administrativo e inscritos os débitos em dívida ativa sob a CDA nº 05393/2018, aperfeiçoou-se a tipicidade penal.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de sonegação fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das preliminares.

I — DAS PRELIMINARES

I.I.
Da Alegada Inépcia da Denúncia

No que tange à alegada inépcia da inicial por suposta ausência de individualização da conduta e generalidade da imputação, a insurgência não merece acolhida. Compulsando a exordial acusatória, verifica-se que esta descreveu de forma suficiente e adequada o fato típico imputado ao recorrente, observando rigorosamente os requisitos prescritos no art. 41 do Código de Processo Penal. A peça indicou, com a clareza necessária, a condição de sócio-administrador do apelante, o período delimitado em que os fatos teriam ocorrido e o
modus operandi
da supressão de ICMS — consistente na omissão de operações tributáveis e na ausência de emissão de notas fiscais relativas à saída de mercadorias.

Ademais, é cediço que, em crimes de natureza tributária praticados no âmbito empresarial, a individualização exigida na denúncia satisfaz-se com a descrição do núcleo do fato e do vínculo funcional do agente com a gestão e o domínio das operações. No caso em exame, a narrativa fática delimitou adequadamente o objeto da persecução penal, demonstrando o liame entre a posição de comando do agente na empresa
Auto Pontões Café LTDA
e a prática delituosa, o que permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo de toda a instrução processual. Nesse contexto, a denúncia que individualiza o administrador detentor do poder de gerência como autor do delito não incorre em responsabilidade objetiva, pois descreve quem detinha o domínio final do fato delituoso.

Por fim, torna-se imperativo destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a superveniência de sentença penal condenatória afasta e torna superada a alegação de inépcia da denúncia. (REsp n. 2.243.794, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 05/02/2026.)

Tal entendimento fundamenta-se no fato de que o édito condenatório, ao analisar exaustivamente o mérito com base em robusto acervo probatório documental e testemunhal, confirma que a peça inaugural foi plenamente apta a viabilizar a instrução processual e a formação do convencimento judicial sob o crivo das garantias constitucionais. Portanto, uma vez prolatada a sentença, resta demonstrada a eficácia da denúncia em delimitar os fatos, não havendo falar em prejuízo à defesa.

Portanto,
rejeito esta preliminar
.

I.II. Da Nulidade do Inquérito Policial

Arguiu-se a nulidade do inquérito policial sob o fundamento de supostas contradições e confusão entre expedientes administrativos distintos. Todavia, tal insurgência não merece prosperar. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o inquérito policial possui natureza meramente informativa e inquisitorial, tendo como finalidade precípua fornecer ao titular da ação penal os elementos de informação necessários à formação da
opinio delicti
.

Nessa ordem de ideias, eventuais vícios ou irregularidades ocorridos na fase inquisitorial não possuem o condão de contaminar a ação penal subsequente, notadamente quando esta se encontra lastreada em elementos autônomos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso
sub examine
, verifica-se que a convicção do magistrado sentenciante firmou-se em prova judicializada, amparada tanto em robusta documentação fiscal (Auto de Infração e Certidão de Dívida Ativa) quanto em depoimentos testemunhais produzidos em juízo, o que afasta qualquer dependência exclusiva do relatório policial impugnado.

Ademais, incide na hipótese o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Tendo em vista que a defesa não logrou demonstrar a existência de prejuízo concreto — limitando-se a apontar inconsistências periféricas sem indicar qualquer contaminação de prova essencial ou cerceamento de defesa —, não há fundamento jurídico para a pretendida anulação.

Com efeito, restando demonstrada a existência de justa causa e a regularidade do desenvolvimento do processo penal, o qual assegurou ao apelante o pleno exercício de suas garantias constitucionais, a tese de nulidade revela-se insubsistente.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

Afastadas as preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

II - MÉRITO

No que tange ao mérito recursal, a controvérsia central gravita em torno da materialidade delitiva frente à higidez do lançamento do crédito tributário que fundamenta a acusação de crime contra a ordem tributária (art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990).

É cediço que, por força da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal, os crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 são de natureza material, exigindo, para a sua consumação e tipicidade, a constituição definitiva do crédito tributário. No presente caso, a materialidade repousava sobre a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 05393/2018, originada do Auto de Infração nº 5.003.809-9.

Todavia, analisando a sentença proferida na Execução Fiscal nº 5000009-15.2019.8.08.0032, verifico que o juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, ao julgar Exceção de Pré-Executividade, declarou a nulidade absoluta e insanável do título executivo que lastreava a pretensão punitiva. A sentença cível evidenciou um erro crasso na constituição do título, conforme se depreende do seguinte trecho:

"No caso, conforme demonstrado pelo executado, o auto de infração de nº. 5.003.809-9 aponta infração aos arts. 539, I, 541, I, e art. 3º, §4º, I, todos do RICMS-ES, combinados com o art. 76, IV, da Lei nº. 7.000/2001, tendo a sanção prevista no art. 75, §3°, alínea “a”, da Lei nº. 7.000/2001. Todavia, a Certidão de Dívida Ativa nº. 5393/2018 faz menção à infringência ao art. 77, VIII, “a” do RCTE/ES, aprovado pelo Decreto 2425-N/87 c/c art. 1º, I do Decreto 3037-N-90, o qual diz respeito ao prazo de recolhimento do ICMS das vendas de mármore e granito, isto é, atividade diversa daquela desempenhada pela excipiente, de comércio de café, e ainda aplica multa do art. 77, I, “b”, da Lei 2.964/74, que, segundo consulta ao site legislativo estadual, esta revogado. Ou seja, diverge do auto de infração.

Semelhantemente, o auto de infração nº. 2.058.018-1 aponta infração ao art. 546, §§13º e 14º, do RICMS/ES, com sanção prevista no art. 75, §3º, II, alínea “b”, da Lei nº. 7.000/2001. Entretanto, a CDA nº. 5962/2017, do mesmo modo que aquela acima descrita, aponta infração a dispositivo diverso, qual seja, art. 77, VIII, alínea “a” do RCTE/ES, aprovado pelo Decreto 2425-N/87 c/c o art. 1º, I, do Decreto 3037-N/90, e multa do art. 77, I, “b”, da Lei 2.964/74.

Nota-se, nesse contexto, que, face a divergência entre a capitulação dos autos de infração de nº. 5.003.809-9 e nº. 2.058.018-1 e a fundamentação legal das CDA’s nº. 5962/2017 e 5393/2018, deve ser reconhecida a nulidade dos citados títulos executivos.

Adota-se tal posicionamento, posto que a ausência ou indicação inadequada do fundamento legal da dívida, constitui vício que importa em cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, desconstituindo, assim, a presunção juris tantum de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA.

Ademais, por não se tratar de vício formal ou material sanável, não se apresenta possível a substituição ou emenda da CDA.

Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 202 DO CTN
E NO
ART. 2º, §5º
DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL.
Município que deixou de indicar na CDA qualquer fundamento legal que diz respeito
aos juros de mora e a os encargos moratórios, bem como d
a própria obrigação tributária. Impossibilidade de emenda/substituição do título executivo ante a presença de vício insanável.
Afastada a aplicação do
art. 2º, § 8º
, da
Lei nº 6.830/80
e da Súmula nº 392 do STJ. Entendimento deste e. TJPR. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR; ApCiv 0000266-25.2019.8.16.0155; São Jerônimo da Serra; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Octávio Campos Fischer; Julg. 02/05/2023; DJPR 05/05/2023). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. Nulidade da CDA. Ocorrência. Pretensão de substituição do título executivo com base no
artigo 2º, §8º
, da Lei de execução fiscal. Impossibilidade.
Completa ausência de indicação do fundamento legal da dívida
e da forma de calcular os juros de mora e correção monetária
que implica em vício no próprio lançamento do crédito. Inaplicabilidade da Súmula nº 362 do STJ
. Manutenção da extinção do executivo. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0000221-21.2019.8.16.0155; São Jerônimo da Serra; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Renato Strapasson; Julg. 02/05/2023; DJPR 03/05/2023). Grifei.

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - REQUISITOS FORMAIS - ART. 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (...) - VÍCIO INSANÁVEL - SUBSTITUIÇÃO DA CDA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL- (...). -
Considerando que não se trata de correção de erro material ou formal, já que faltou a indicação do fundamento legal da cobrança do ISS
e também a forma de cálculo dos juros e da correção monetária,
afigura-se inadmissível a correção desse vício mediante substituição da CDA no curso da execução, por se tratar de requisito obrigatório do título executivo, previsto expressamente no supracitado art. 202 do CTN e, por conseguinte, impõe-se a confirmação da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA
, julgando extinta a execução nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC. - Os honorários advocatícios deverão ser fixados de acordo com as faixas de escalonamento previstas no art. 85, §3º, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.287408-3/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023). Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - (...) - REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA - FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO - AUSÊNCIA - NULIDADE DA CDA - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO (...). É nula a certidão de dívida ativa que não atende aos requisitos da Lei 6.830/80 e do CTN. A ausência de fundamento legal do crédito lançado constitui vício que importa em cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, desconstituindo, assim, a presunção juris tantum de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA. Preliminar rejeitada e recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.130001-5/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2023, publicação da súmula em 10/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA (...) - INCOMPATIBILIDADE DO FUNDAMENTAL LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. I -
Carecendo a CDA dos requisitos legais previstos na LEF e no CTN, dentre eles o fundamento legal da dívida
e o termo inicial dos juros de mora,
impõe-se confirmar a nulidade do título executivo, posto que impossível a sua substituição, por não se tratar de vício formal ou material sanável
. (...). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0647.03.032715-7/005, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2023, publicação da súmula em 28/02/2023). Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. NULIDADE DA CDA. PRECEDENTE DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. I. Conforme o disposto no art. 202, III, do CTN, bem como no art. 2º, §5º, III, da LEF, é requisito da certidão de dívida ativa a indicação da origem, da natureza e do fundamento legal do débito. 2.
A ausência de indicação do fundamento legal que embasa a cobrança dos tributos indicados na CDA é vício que não admite correção no curso do processo
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.010552-2/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2022, publicação da súmula em 07/06/2022). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.830/1980 - NÃO ATENDIMENTO -
DIVERGÊNCIA ENTRE A CAPITULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E O FUNDAMENTO LEGAL CONTIDO NA CDA - NULIDADE
- DECOTAÇÃO DO CRÉDITO REFERENTE À MULTA DO PROCON - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/1980, é válida e regular a certidão de dívida ativa que indica de forma detalhada a origem, a natureza do crédito e o fundamento legal, atendendo, assim, os requisitos impostos pela legislação tributária. 2.
Considerando a divergência existente entre a capitulação no auto de infração e o fundamento legal contido na certidão de dívida ativa, impõe-se o reconhecimento da nulidade do título executivo
em relação à multa aplicada pelo PROCON. 3. Sentença reformada. 4. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.456428-0/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2020, publicação da súmula em 23/09/2020). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN E MULTA. CDA. REQUISITOS DE EFICÁCIA E VALIDADE. ARTIGO 2º, §5º, DA LEI N. 6830/80. INOBSERVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO CORRETA DO FUNDAMENTO LEGAL QUE EMBASA A COBRANÇA DO IMPOSTO. NULIDADE. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
. A Certidão de Dívida Ativa, desde que regularmente constituída, goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser ilidida por prova inequívoca. A observância dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80, tem o objetivo de que a CDA, como título executivo, permita ao devedor o exercício da ampla defesa, em virtude do conhecimento das especificidades do crédito que lhe é cobrado.
Restando discriminada origem da dívida ativa diversa daquela que realmente originou o crédito cobrado, em dissonância com o principal débito descrito nos Autos de Infração juntados, constata-se a nulidade do título executivo, uma vez que retirado do contribuinte o direito à ampla defesa
. Na ausência dos requisitos de eficácia e validade da CDA que instrui a Execução Fiscal, impõe-se a confirmação do acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada e extinção do feito. (TJMG - Apelação Cível 1.0518.17.007951-2/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2018, publicação da súmula em 17/12/2018). Grifei.

Com efeito, deve a exceção de pré-executividade ser acolhida para reconhecer a nulidade das CDA’s nº. 5962/2017 e 5393/2018."

Ao reconhecer que o vício era insanável, o magistrado da vara cível declarou a nulidade das CDAs, extinguindo a execução e vedando a simples substituição do título para aquele fato gerador específico. Tal decisão possui impacto direto na esfera penal, uma vez que a materialidade delitiva esvaziou quando o título que individualiza e confere certeza ao crédito tributário suprimido é retirado do ordenamento jurídico por erro sobre o próprio objeto da tributação (café
versus
mármore e granito).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria orienta que a anulação do lançamento tributário ou a restauração do procedimento administrativo para sanar vícios materiais retira a justa causa para a persecução penal, tornando o fato atípico no presente momento. Como o Poder Judiciário já declarou, em decisão transitada em julgado na esfera cível, que o lançamento contido na CDA nº 05393/2018 é nulo e insuscetível de correção, não subsiste o pressuposto fático exigido pela Súmula Vinculante 24 do STF.

Ademais, manter uma condenação penal baseada em um débito tributário cuja cobrança foi declarada nula pela própria justiça estadual feriria o princípio da unidade do ordenamento jurídico e a segurança jurídica do cidadão. Se o Estado reconhece que o título executivo é juridicamente inexistente por erro sobre o fato gerador, não pode, simultaneamente, sustentar que houve a supressão de um tributo materialmente determinado e hígido para fins de prisão ou penas restritivas de direitos.

Ante o exposto, diante da ausência superveniente de prova da materialidade delitiva decorrente da anulação judicial insanável do crédito tributário, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação criminal interposto por Claudemir Medeiros Jordão, reformando a sentença recorrida para
ABSOLVÊ-LO
das imputações que lhe foram feitas, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)